Tribunal: STJ
Processo: 5002222-24.2023.4.02.5118
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883985 - RJ
(2025/0091105-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: BORD TEX INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: NATÁLIA LIMA POSSEBON - RJ209212
JÚLIO CESAR MONTEIRO NEVES - RJ095483
CARLOS HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA - RJ218520A
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis

embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição
ou omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro
material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o
entendimento do embargante quanto à matéria já decidida.
2. Na situação em análise, a embargante não demonstrou existir
nenhum dos vícios que pudessem autorizar o emprego dos
embargos, o que impossibilita o êxito do recurso. Requer, na
verdade, o reexame da matéria já decidida, a saber, a inexistência
de prequestionamento e a impossibilidade, por força da
de rever a incapacidade laboral no período
Súmula n. 7/STJ,
apontado pela Corte de origem.
3. A contradição é vício verificável apenas nas hipóteses de

incoerência lógica entre a fundamentação e a conclusão da decisão
embargada (contradição interna), o que não ocorre na espécie.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA54638462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:25
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 768714ef-beee-48fa-b424-9e85e306fa68

de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:25
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 768714ef-beee-48fa-b424-9e85e306fa68

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883985 - RJ (2025
/0091105-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: BORD TEX INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: NATÁLIA LIMA POSSEBON - RJ209212
JÚLIO CESAR MONTEIRO NEVES - RJ095483
CARLOS HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA - RJ218520A
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos

de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão
do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se
revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do
embargante quanto à matéria já decidida.
2. Na situação em análise, a embargante não demonstrou existir
nenhum dos vícios que pudessem autorizar o emprego dos embargos,
o que impossibilita o êxito do recurso. Requer, na verdade, o reexame
da matéria já decidida, a saber, a inexistência de prequestionamento e
a impossibilidade, por força da
de rever a
Súmula n. 7/STJ,
incapacidade laboral no período apontado pela Corte de origem.
3. A contradição é vício verificável apenas nas hipóteses de

incoerência lógica entre a fundamentação e a conclusão da decisão
embargada (contradição interna), o que não ocorre na espécie.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53227737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/12/2025 21:20:37
Código de Controle do Documento: 465de2ba-a565-47fa-9846-6f3a70d63bf8

Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial manejados por
com o declarado propósito de reformar o
Bord Tex Indústria de Confecções Ltda.
acórdão de fls. 324/327, proferido à unanimidade por esta Primeira Turma, aresto que se
apresenta guarnecido pela seguinte ementa (fl. 324):

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO
LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e individualizado,
todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da
Precedentes.
Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo interno não provido.

Segundo a embargante, "resta cristalina a necessidade de ser sanada a
contradição existente no v. Acórdão, uma vez que este E. Tribunal não aplicou, no caso
" (fl. 335), pelo que requer novo
concreto, corretamente a legislação pátria
pronunciamento quanto à decisão colegiada (fl. 339).
Recurso sem contrarrazões (fl. 353).
Embargos tempestivos e representação regular (fls. 7/8).
É o relatório.
VOTO
Consoante o
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro
material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do
embargante quanto à matéria já decidida.
Essa é a razão pela qual a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que "[o]s embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar
ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à
adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de
pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já
" (
, Rel. Ministro Mauro Campbell
resolvida
EDcl no AgRg no REsp n. 1.990.855/AP
Marques, Segunda Turma, DJe de
.
29/9/2022)
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA53227737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/12/2025 21:20:37
Código de Controle do Documento: 465de2ba-a565-47fa-9846-6f3a70d63bf8

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além
de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator
EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.961/RO
Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJEN de
)
26/6/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO APONTADO VÍCIO DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
[...]
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegada
omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a
decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente o apontado vício no aresto embargado, conforme exige o
do
art. 1.022
CPC.
[...]
5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos,
apenas para majorar os honorários recursais.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina,
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.494.274/RO
Primeira Turma, DJEN de
)
5/3/2025.

Na situação em análise, a embargante não demonstrou existir nenhum dos
vícios que pudessem autorizar o emprego dos embargos, o que impossibilita o êxito do
recurso. A autora requer, na verdade, o reexame do julgado, insistindo em debater matéria
já decidida pelo colegiado, no caso, a inexistência de prequestionamento e a
impossibilidade, por força da
de rever a incapacidade laboral no período
Súmula n. 7/STJ,
apontado pela Corte de origem.
Ademais, descabe, no caso, de se cogitar em contradição, vício somente
verificável nas hipóteses em que há incoerência lógica entre a fundamentação e a conclusão
da decisão embargada (contradição interna), o que não ocorre na espécie. Confira-se:

Documento eletrônico VDA53227737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/12/2025 21:20:37
Código de Controle do Documento: 465de2ba-a565-47fa-9846-6f3a70d63bf8

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NA ORIGEM. APELAÇÃO. AÇÃO
REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE
FESTA
PROMOVIDA
POR
CONDÔMINOS.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PLEITO INDENIZATÓRIO DE DANOS
MORAIS SOFRIDOS PELO PRÓPRIO CONDOMÍNIO AUTOR E NÃO POR
SEUS CONDÔMINOS. PERSONALIDADE JURÍDICA CONFERIDA AO AUTOR
PARA FINS DE RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS. PRECEDENTES.
DANOS À HONRA DO AUTOR DECORRENTES DA PROMOÇÃO DE FESTA
EM IMÓVEL SITUADO NO CONDOMÍNIO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE
REEXAME.
[...]
V - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o
que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no
AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
DJe
EDcl no
relator
16/5/2017,
22/5/2017;
REsp 1.532.943/MT,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões
já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de
ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão
apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão,
EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.736.593/SP
Corte Especial, DJe de
)
16/10/2023.

Por tudo isso, certo é que os argumentos da embargante denunciam, tão
somente, o inconformismo com a solução que lhe foi desfavorável e que busca reverter. A
esse propósito, porém, não se presta o recurso integrativo.
, à mingua de omissão a suprir ou contradição a solver,
ANTE O EXPOSTO
a
dos presentes aclaratórios é a medida que ora se impõe.
rejeição
É o voto.
Documento eletrônico VDA53227737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/12/2025 21:20:37
Código de Controle do Documento: 465de2ba-a565-47fa-9846-6f3a70d63bf8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.883.985 / RJ
Número Registro: 2025/0091105-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022222420234025118
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BORD TEX INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS : NATÁLIA LIMA POSSEBON - RJ209212
JÚLIO CESAR MONTEIRO NEVES - RJ095483
CARLOS HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA - RJ218520A
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
DOENÇA ACIDENTÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BORD TEX INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: NATÁLIA LIMA POSSEBON - RJ209212
JÚLIO CESAR MONTEIRO NEVES - RJ095483
CARLOS HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA - RJ218520A
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54620389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:09
Código de Controle do Documento: 465aea75-b877-4126-a586-2dc674f726ba

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:09
Código de Controle do Documento: 465aea75-b877-4126-a586-2dc674f726ba